Tribunal: TJDFT
Processo: 0008145-71.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008145-71.2003.8.07.0001 AGRAVANTE: JALLES MACHADO S.A. AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 11845751, indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos por JALLES MACHADO S/A, situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores de Justiça. O STJ (ID 11845774 – p. 6) não conheceu do apelo. O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 11845775 - p. 6/7), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 817 (REsp 851.421), da sistemática de repercussão geral. A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de créditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais” (Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 14/3/22). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 11845725): CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMBARGOS INFRINGENTES. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL. TARE. AFRONTA. PACTO FEDERATIVO. CONVÊNIO INTERESTADUAL. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. Não é o caso de negar-se seguimento ao recurso monocraticamente, uma vez que, no mérito, a matéria não está pacificada neste Tribunal, tanto que o julgamento do recurso de apelação não foi unânime. Cabem embargos infringentes quando o acórdão não unânime houver reformado, em grau de apelação, a sentença de mérito, ou houver julgado procedente ação rescisória. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto da divergência. Não é cabível o recurso de embargos infringentes quando a divergência restringe-se a questões atinentes a pressupostos processuais e condições da ação. A jurisprudência do STJ reconhece o cabimento dos Embargos Infringentes na hipótese em que o Tribunal, no julgamento da apelação, afasta a extinção do processo e aplica a regra do art. 515, § 3o, do Código de Processo Civil, julgando o mérito da causa, havendo divergência de votos. A edição do Convênio ICMS 86, de 30/9/2011, celebrado pelo CONFAZ, e da Lei Distrital no 4.732, de 29/12/2011, que suspenderam a exigibilidade dos créditos tributários resultantes da diferença entre o regime normal de apuração e o instituído pelo Termo de Acordo de Regime Especial, não implicou em perda superveniente do objeto. O Termo de Acordo de Regime Especial, sob a ótica constitucional, afronta o pacto federativo e as disposições que determinam a realização de prévios convênios entre os Estados e o Distrito Federal. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014